Tribunal: TJSP
Processo: 0029244-63.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Servidoras Públicas Estaduais admitidas sob a égide da Lei n. 500/74 - Pretensão de reconhecimento do direito à percepção da sexta parte, paga somente aos servidores titulares de cargo efetivo, bem como para que esta seja calculada de forma a incidir sobre os vencimentos integrais, nos termos do art. 129, da Constituição Estadual – Sentença de procedência – Parcial cabimento –

Ementa:
APELAÇÃO – Servidoras Públicas Estaduais admitidas sob a égide da Lei n. 500/74 - Pretensão de reconhecimento do direito à percepção da sexta parte, paga somente aos servidores titulares de cargo efetivo, bem como para que esta seja calculada de forma a incidir sobre os vencimentos integrais, nos termos do art. 129, da Constituição Estadual – Sentença de procedência – Parcial cabimento – Direito ao percebimento da sexta parte nos termos da Súmula n. 28/TJSP – Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuando-se as verbas não incorporáveis – Precedentes – Recurso desprovido.